Tribunal: TJES
Processo: 5002474-62.2025.8.08.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002474-62.2025.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RERISSON ALBANO PINTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002474-62.2025.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RERISSON ALBANO PINTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. VALORAÇÃO DE DEPOIMENTOS INDIRETOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL. IRRELEVÂNCIA, POR SI SÓ, PARA A IMPRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, em razão de homicídio consumado praticado mediante disparos de arma de fogo.

Nas razões recursais, o recorrente pleiteou a reforma da sentença de pronúncia, com sua impronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, ao fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria, por estar a acusação lastreada, segundo sustentou, em elementos colhidos na fase inquisitorial e em depoimentos indiretos.

O recorrente alegou ainda que não haveria testemunha presencial a indicar sua participação direta no delito, que os relatos produzidos em juízo não individualizariam sua conduta e que testemunhas ouvidas em juízo teriam enfraquecido a versão acusatória, além de apontar incerteza quanto à motivação do crime.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Após o juízo de retratação negativo, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com manutenção da sentença de pronúncia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção da pronúncia, bem como se depoimentos indiretos, corroborados por outros elementos judicializados, podem servir de suporte ao juízo de admissibilidade da acusação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se exigindo, nessa fase, certeza plena própria do decreto condenatório.

A materialidade delitiva mostrou-se incontroversa, evidenciada pelo boletim de ocorrência, pelo laudo cadavérico e pela prova oral produzida, restando a controvérsia limitada à suficiência dos indícios de autoria.

A ausência de testemunha ocular não implica, automaticamente, impronúncia, sobretudo quando os autos revelam contexto de intimidação, criminalidade territorial e dificuldade concreta de produção de prova direta, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da credibilidade das versões.

O art. 155 do Código de Processo Penal não veda a consideração de depoimentos indiretos, desde que submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, cumprindo ao julgador valorá-los em conjunto com os demais elementos dos autos.

No mesmo sentido, o art. 202 do Código de Processo Penal não estabelece distinção entre testemunha direta e indireta, de modo que a narrativa testemunhal deve ser apreciada segundo sua credibilidade e sua convergência com o acervo probatório disponível.

Os depoimentos judicializados dos policiais e os elementos contextuais referidos na sentença e no voto, ainda que não conclusivos para um juízo condenatório, fornecem lastro indiciário mínimo apto a justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, não sendo a retratação ou o recuo de informantes, por si sós, suficientes para esvaziar a pronúncia.

A pretensão defensiva de impronúncia, na hipótese, exigiria valoração exauriente da prova e antecipação de juízo absolutório, o que extrapola os limites do art. 413 do Código de Processo Penal e importaria indevida substituição da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A jurisprudência citada no voto corrobora o entendimento de que a pronúncia é legítima quando fundada em indícios mínimos de autoria extraídos de elementos judicializados, não havendo ilegalidade na valoração de testemunhos indiretos quando não isolados e quando harmonizados com o conjunto probatório.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 246969/ES, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julg. em 16.12.2024, pub. em 24.1.2025; STJ, AgRg no HC 916363/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julg. em 13.8.2024, DJe 20.8.2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença de pronúncia.

Tese de julgamento: a ausência de testemunha presencial e a existência de depoimentos indiretos não impõem, por si sós, a impronúncia, quando houver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria extraídos de elementos judicializados, cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da credibilidade das versões.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 29; art. 121, § 2º, IV. Código de Processo Penal, art. 155; art. 202; art. 413; art. 414.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 246969/ES, rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julg. em 16.12.2024, pub. em 24.1.2025; STJ, AgRg no HC 916363/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julg. em 13.8.2024, DJe 20.8.2024.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Rerisson Albano Pinto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, em razão de fato que vitimou Paulo Sérgio da Silva, constando da imputação que o recorrente e Daniel Krause teriam efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, fato ocorrido na Rua Florentino Avidos, bairro Rosário II, próximo à pedreira, na madrugada de 02.01.2012.

Nas razões recursais, a defesa requer a reforma da sentença de pronúncia, com a impronúncia do recorrente, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal. Sustenta, em síntese, a insuficiência de indícios de autoria, ao argumento de que a decisão recorrida estaria amparada, essencialmente, em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e em depoimentos indiretos, sem confirmação judicial segura.

A defesa aduz que não há testemunha presencial a indicar, de forma direta, a participação de Rerisson Albano Pinto na execução do delito. Afirma que os relatos colhidos em juízo não individualizam a conduta do recorrente e que parcela relevante da narrativa acusatória decorre de comentários de terceiros e de informações de “ouvir dizer”, reputadas inidôneas para sustentar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Argumenta, ainda, que testemunhas ouvidas em juízo teriam enfraquecido a versão acusatória. Ressalta que Arildo dos Santos Domingos não confirmou o conteúdo que lhe foi atribuído na fase policial, negando saber quem teria praticado o crime. Assinala, também, que Rosângela Rodrigues Albano não presenciou os fatos e afirmou ter ouvido comentários no sentido de que Daniel Krause teria matado a vítima, ao passo que Sônia Maria Cândida relatou circunstâncias relacionadas à assinatura de declarações sem leitura prévia.

A defesa sustenta, outrossim, ausência de motivação demonstrada, mencionando que o próprio policial civil ouvido em juízo teria indicado incerteza quanto ao motivo do crime, com versões distintas sobre a causa do homicídio. Acrescenta que o recorrente negou envolvimento com tráfico de drogas, afirmou manter bom relacionamento com a vítima e declarou que estava em casa no momento dos fatos.

Com base nesses fundamentos, a defesa pede o conhecimento e provimento do recurso, para que seja o recorrente impronunciado, por ausência de indícios suficientes de autoria. Subsidiariamente, busca o afastamento da valoração de prova oral meramente indireta como suporte autônomo da pronúncia.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Após as contrarrazões, o magistrado exerceu juízo de retratação e manteve a decisão recorrida.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com preservação da sentença de pronúncia.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002474-62.2025.8.08.0007

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: RERISSON ALBANO PINTO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: RENAN FERNANDES BRILHANTE - ES24301-A

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Rerisson Albano Pinto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, em razão de fato que vitimou Paulo Sérgio da Silva, constando da imputação que o recorrente e Daniel Krause teriam efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, fato ocorrido na Rua Florentino Avidos, bairro Rosário II, próximo à pedreira, na madrugada de 02.01.2012.

Insurge-se a defesa contra a sentença de pronúncia, sustentando, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria, sob fundamento de que o acervo oral judicializado seria composto apenas por testemunhos indiretos, de “ouvir dizer”, sem testemunha presencial e sem base idônea para submeter recorrente ao Tribunal do Júri.

Requer, por isso, impronúncia, nos termos do art. 414 do CPP.

Razão, porém, não lhe assiste.

A materialidade delitiva não constitui ponto controvertido, uma vez que demonstrada por meio do boletim de ocorrência, laudo cadavérico e da prova oral produzida, inclusive com descrição da dinâmica lesiva, segundo a qual a vítima foi alvejada por disparos de arma de fogo na cabeça e, depois, pelas costas, vindo a óbito dias após o socorro.

A controvérsia, portanto, restringe-se à suficiência dos indícios de autoria.

E, nesse ponto, impende recordar que a decisão de pronúncia encerra juízo de admissibilidade da acusação.

Não exige certeza plena, própria de édito condenatório. Exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação.

Nessa etapa, o exame judicial não se aprofunda em valoração exauriente da prova, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A defesa procura desconstituir esse juízo afirmando que todos testemunhos seriam indiretos. A objeção não passa despercebida.

De fato, não há testemunha ocular confirmando integralmente a execução. Todavia, inexistência de testemunha presencial não conduz, automaticamente, à impronúncia, sobretudo quando processo revela contexto fático marcado por tráfico de drogas, temor comunitário e dificuldade concreta de coleta de prova direta.

Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a pronúncia é hígida quando existirem indícios mínimos de autoria, colhidos mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, devendo o testemunho por “ouvir dizer” ser valorado mediante os preceitos estabelecidos no artigo 155, do Código de Processo Penal, não havendo vedação para a consideração de tais declarações. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS . PROVAS TESTEMUNHAIS INDIRETAS. VALORAÇÃO DA PROVA PELO JUIZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE . SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. 1 . Observa-se, da análise da decisão de pronúncia, assim como das decisões que se seguiram, que foram apontados dados que evidenciaram a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular, nos termos do art. 413, caput, § 1º, do CPP. Precedentes. 2 . Da leitura das decisões proferidas, confere-se que o Magistrado a quo atuou em estrita observância à legalidade, tendo apontado a materialidade e a existência de indícios de autoria justificantes da submissão do paciente ao julgamento popular. Tem-se, de forma clara, que a decisão não foi baseada exclusivamente em elementos "de ouvir dizer", ou apenas colhidos na fase de inquérito, sendo mencionados especificamente os trechos dos depoimentos judiciais que confirmavam o narrado pela acusação. 3.
O ordenamento jurídico pátrio não faz distinção entre testemunhas diretas e indiretas . Nos termos do art. 202 do CPP, toda pessoa poderá ser testemunha, cabendo ao juiz analisar a narrativa, conferindo-lhe a credibilidade merecida, conforme o art. 155 do mesmo diploma, dispositivo que trata da valoração da prova pelo magistrado.
4 . Assentada pelas instâncias ordinárias a existência de indícios suficientes de autoria, a superação desse entendimento demandaria revolvimento de fatos e provas, inviável nesta via. Precedentes. 5. É firme a jurisprudência do Supremo no sentido de que a superveniência de sentença condenatória pelo Tribunal do Júri torna prejudicial a análise da suficiência dos indícios de autoria para decisão de pronúncia . Precedentes. 6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - HC: 246969 ES - ESPÍRITO SANTO, Relator.: Min . ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 16/12/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-01-2025 PUBLIC 24-01-2025)”.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. ALEGADA NULIDADE . CONDENAÇÃO DECORRENTE DE TESTEMUNHO INDIRETO E PROVAS PRODUZIDAS EM SEDE INQUISITORIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. TESE AFASTADA . AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Afasta-se a tese de nulidade da condenação do réu, uma vez que esta se fundamenta em provas produzidas não apenas em inquérito, mas também em sede judicial, consoante depoimento prestado em juízo por policial que atuou no caso. 2 . Na hipótese, a investigação policial demonstrou que a vítima era faccionada do PGC e foi assassinada por membros da própria facção.Ademais, em sede judicial, foi prestada declaração por policial civil - o qual presenciou a oitiva da testemunha que indicou o paciente como um dos autores do crime - corroborando as demais provas já produzidas quanto à autoria do delito pelo réu.
3. No tocante ao depoimento prestado pelo policial, não se verifica hipótese de mero testemunho de "ouvir dizer" e, por mais que se trate de testemunho indireto, cuida-se de prova judicializada que vai ao encontro de outras provas produzidas extrajudicialmente, afastando a alegada ofensa do art . 155 do Código de Processo Penal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 916363 SC 2024/0187927-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2024)

Com efeito, depoimento do policial civil Jorge de Oliveira constitui eixo central da narrativa acusatória e não pode ser esvaziado como se traduzisse rumor descompromissado.

Consta que o agente afirmou:

“Que apesar de ter passado bastante tempo, recorda dos fotos; Que, gostaria de fazer uma retificação do relatórios que teriam feito, aonde foi informado que colocaram o Rerison Albano, como padrasto, quando na verdade ele era enteado da vítima; Que Paulo segundo informações de pessoas que foram ouvidas na delegacia, morava com a dona Rosângela que é mãe do Rerisson; Que segundo informações de testemunhas, esse fato teria acontecido a mando até da própria Rosângela, que para eles naquela época atirar nos outros era uma coisa normal; Que é mãe do Rerisson é que uma na delegacia falou isso, que ele tinha rompido o relacionamento e queria continuar o relacionamento e acabou que teria encomendado a morte do Paulo Pescoço, mas que não pode afirmar com certeza que era isso, que está dizendo com base de que uma pessoa falou na delegacia; Que tiveram a notícia que foi o Rerisson que atirou: responde que, a testemunha Preguinho, ele que disse viu o Rerisson atirar no padrasto e que o Arildo também falou que teria sido ele o responsável pelo disparo contra aquela vítima. Que a motivação seria esse suposto rompimento, mas que isso é colocação de umas das testemunhas, mas pode ser droga também; Que não pode afirmar, mas que essa testemunha diz a mãe teria encomendado, porque não teria aceitado o fim do relacionamento”.

É verdade que esse relato contém referência a informações obtidas na investigação. Ainda assim, não se está diante de prova isolada em vazio absoluto.

Ao contrário, há elementos contextuais convergentes que conferem plausibilidade à imputação, suficientes para o
standard
reduzido da pronúncia.

A própria sentença destacou que, segundo o policial, “a dificuldade de encontrar testemunhas se deve ao temor que as pessoas tinham pelos integrantes da facção do Beco do Rerinho” e que essa versão dos acontecimentos foi atribuída a “Preguinho” e Arildo.

Em outra passagem, também consta que o policial civil Degildo Romão Simões afirmou “que trabalhou em Baixo Guandu na época e sabe que o Rerisson era envolvido no tráfico de drogas em Baixo Guandu”.

Esse contexto não prova, por si só, autoria. Contudo, explica, em chave de razoabilidade, por que a prova direta não se apresenta abundante, além de conferir densidade ao cenário descrito pela acusação.

A defesa insiste em que o informante Arildo, em juízo, negou o que constaria da fase policial.

De fato, o informante declarou:

“Que não sabe de nada. Quando lido as de declarações prestadas na delegacia, se confirmava ou não? Que não havia falado o que está escrito ali, que não lembra sobre Altair, Que nunca foi ameaçado por nenhum traficante; Que não ouviu dizer quem teria sido o responsável pelo assassinato de Paulo Pescoço; Que não disse na delegacia que era o Rerisson e os outros envolvidos na gangue de tráfico de drogas quem teria matado o Paulo, Que não tem nenhuma informação sobre quem seria o responsável pelo assassinato do Paulo Pescoço; Que não sabe se Preguinho sabe de alguma coisa, que ele estava trabalhando em Colatina; Que na delegacia não leu as suas declarações prestadas, que ninguém leu para ele o que ele disse; Que na delegacia foi respondendo às perguntas que lhe eram feitas, que não leu nada antes de assinar, que só falaram assina aqui e pronto”.

Esse recuo judicial, contudo, não conduz necessariamente ao esvaziamento integral da pronúncia.

Antes, reforça exatamente a necessidade de submissão do feito ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, para apreciação aprofundada da credibilidade das versões, da espontaneidade das retratações e da consistência do conjunto indiciário.

No cenário delineado, há de se reconhecer que, em contextos de intimidação e criminalidade territorial, retratações e silêncios em juízo não impõem, por si, despronúncia, quando ainda subsistirem elementos mínimos de corroboração. Nessa fase, não cabe ao Tribunal substituir o Conselho de Sentença no exame definitivo da confiabilidade subjetiva de cada depoente.

Também não socorre a defesa o depoimento de Paulo Afonso. Consta que a testemunha afirmou:

“Que ficou sabendo do crime, é que o que sabe é que estava na sua casa, que era por volta das 2 horas, que levantou para ir ao banheiro, que escutou um barulho, que voltou para a sua cama, que passou uns 15 minutos, escutou um cara pedindo socorro, que acordou a esposa e ela não deixou abrir a janela, que já tinha um movimento que era da polícia, que o policial perguntou se conhecia a vítima, respondeu que conheceu de vista também, pelo apelido, que era conhecido como Paulo Pescoço; Que a vítima estava viva quando os policias chegaram; Que não sabe de nada e que nem ouviu dizer na vizinhança, não houve comentários”. Em outra passagem da sentença, registrou-se ainda que “na época havia muito tráfico e que a polícia estava lá todo dia. Que havia boatos de que o Daniel era o chefe e que o Rerisson deveria ser um comparsa”.

Embora esse depoimento não individualize a execução, ele não desautoriza versão acusatória. Apenas não a esgota.

A pronúncia, contudo, não exige prova completa.

No mesmo rumo, Rosângela Rodrigues Albano disse:

“que não presenciou os fatos. Que o Rerisson não comandava o tráfico junto com o Daniel Krause. Que já ouviu falar que o Rerisson tinha envolvimento com o tráfico, mas não tem certeza, que sabe que ele conhecia os meninos de lá. Que conhecia o Daniel, mas seu filho não andava com ele. Que ouviu comentários de que foi o Daniel que matou o Paulo. Que morou junto com o Paulo e ele se dava bem com o seu filho, os dois tinham um relacionamento de amizade”.

Não ignoro que tal declaração contém elementos favoráveis à tese defensiva. Ocorre que a proveniência materna impõe reserva natural na valoração, sobretudo nesta fase.

Além disso, a narrativa não elimina possibilidade de concorrência entre agentes, tal como descrita na denúncia e reproduzida no parecer, segundo a qual Rerisson teria efetuado disparo inicial e Daniel os tiros subsequentes.

O comentário atribuindo a Daniel a responsabilidade pelo crime não afasta, em juízo sumário, eventual coparticipação do recorrente.

A defesa sustenta, ainda, inexistência de motivo, ao argumento de que o policial Jorge não soube precisar a razão do crime.

Contudo, a indefinição completa da motivação não afasta, só por si, a pronúncia, sobretudo quando a materialidade é certa e há elementos indiciários de autoria.

Também não prospera alegação de que o bom relacionamento entre o recorrente e a vítima inviabilizaria acusação.

A sentença registrou que o acusado afirmou:

“que o Paulo era seu padrasto e tinham um bom relacionamento. Que era apenas conhecido do Daniel, e ele realmente comandava o tráfico. Que não tem envolvimento com o tráfico. Que estava em casa no horário do ocorrido. Que só ficou sabendo do envolvimento do Daniel com a morte do Paulo quando ele foi preso”.

Trata-se de autodefesa, plenamente legítima, mas que não prevalece, por si, sobre o juízo sumário de pronúncia, justamente porque contraditada por outros elementos dos autos. A propósito, a própria sentença ressaltou que o recorrente admitiu que Daniel traficava no beco próximo à sua casa e que “Preguinho era seu amigo”, dados que, sem traduzirem culpa, reforçam a pertinência de submissão da causa ao Conselho de Sentença para exame mais aprofundado das vinculações fáticas e da coerência interna das versões.

Nesse cenário, acolher pretensão defensiva implicaria substituir, indevidamente, o juízo de admissibilidade por valoração meritória aprofundada, antecipando a conclusão absolutória em fase que reclama apenas presença de indícios suficientes.

As fragilidades apontadas pela defesa deverão ser amplamente exploradas em plenário. Não autorizam, contudo, a retirada da causa do juiz natural, quando ainda subsiste suporte probatório mínimo apto a justificar julgamento pelo Tribunal do Júri.

Por essas razões, rejeito a tese de insuficiência indiciária, afasto pedido de impronúncia e mantenho integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à submissão do acusado ao Tribunal do Júri, por entender presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos moldes do art. 413 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo incólume a sentença de pronúncia.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)